Tribunal: TJBA
Processo: 8015063-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015063-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VINICIUS COSTA DE SOUZA Advogado(s): MONICA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. ILEGALIDADE DA IMPUTAÇÃO AO VENCEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença promovido contra a Fazenda Pública, que determinou a intimação pessoal do Agravante, exequente e vencedor na fase de conhecimento, para efetuar o pagamento das custas processuais finais no prazo de dez dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. O Agravante, inconformado, sustenta que não pode ser compelido a suportar despesas processuais decorrentes de execução que lhe foi favorável, especialmente diante da quitação integral do precatório expedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição ao exequente, vencedor na demanda, da obrigação de recolher as custas processuais finais; e (ii) estabelecer se, mesmo sendo a Fazenda Pública isenta do recolhimento prévio de custas, subsiste seu dever de reembolsar eventuais despesas adiantadas pela parte vencedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais deve observar o princípio da sucumbência, segundo o qual o ônus financeiro do processo recai sobre a parte vencida na lide, inclusive no âmbito da execução, conforme estabelece o art. 82, §2º, do CPC. 4. Ao lado do critério formal da sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, de modo que, mesmo em hipóteses de extinção do feito sem julgamento de mérito ou encerramento da execução por pagamento, cabe à parte que deu causa à instauração do processo – na situação, o devedor inadimplente – suportar os encargos processuais. 5. A determinação de recolhimento de custas finais pelo exequente vencedor revela-se contraditória e afronta a lógica processual, pois a Fazenda Pública, ao deixar de satisfazer voluntariamente a obrigação reconhecida judicialmente, ensejou o ajuizamento da execução. 6. A isenção legal de custas da Fazenda Pública restringe-se ao recolhimento prévio, não abrangendo o dever de reembolsar valores antecipados pela parte adversa, sob pena de esvaziamento do princípio da reparação integral e de indevido favorecimento ao ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A imposição de custas finais ao exequente vencedor viola os princípios da sucumbência e da causalidade, devendo recair sobre o executado que deu causa à execução. 2. A isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento antecipado de custas não a exime da obrigação de ressarcir a parte vencedora por despesas processuais adiantadas, nos termos do art. 82, §2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, caput e §2º; Lei Estadual/SP nº 11.608/2003, art. 4º, III. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2294024-02.2023.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Velho, j. 16.03.2024; TJSP, ApCiv nº 0145855-63.2007.8.26.0002, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 28.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015063-40.2025.8.05.0000, em que é Agravante VINICIUS COSTA DE SOUZA e Agravado o MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.